Tribunal: TJMT
Processo: 1009948-39.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Embargos de Declaração em Embargos de Declaração n. 1009948-39.2018.8.11.0000
EMBARGANTE: CAIXA SEGURADORA S/A
EMBARGADOS: NARCISA DUARTE DA SILVA E OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO RECONHECIDO – RECURSO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CAIXA SEGURADORA S/A em face dos Embargos de Declaração ID 37542970.
Aduz que a decisão embargada apresenta contradição, visto que no ID 34442977, impôs a multa do artigo 1.026, §2o, do CPC. Contudo no ID 34442974 não há fundamentação ou determinação nesse sentido, contendo apenas a advertência de que a reiteração da tese deduzida naqueles declaratórios ensejará a aplicação da referida sanção.
Recurso tempestivo (ID 39894463).
Sem manifestação dos Embargados, conforme certidão ID 43966481.
Eis a breve síntese.
Os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o artigo 1.022 do CPC.
No caso, de fato, o erro material existe e deve ser prontamente corrigido, assim, ACOLHO os Embargos de Declaração para sanar o equívoco ocorrido na decisão de ID 34442974, determinando a exclusão do seguinte trecho “Evidenciado o nítido propósito protelatório na oposição de embargos declaratórios, imperiosa a aplicação da multa do artigo 1.026, §2o, do CPC.”
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI